Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700495-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA AGRAVADO: AUGUSTO COSTA MUHE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento MARIA JOSE DA SILVA, em face da decisão do juízo a quo que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Eis o relato do necessário. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito do agravo de instrumento interposto, em virtude da superveniente ausência de interesse. Em consulta aos autos originários, vislumbra-se o recolhimento do preparo recursal, que impõe a renúncia ao pedido de gratuidade de justiça; A sobrevivência deste agravo, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora